Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709243-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON FERREIRA GOMES AGRAVADO: LUZIA TORRES SCALA MANZOLILLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON FERREIRA GOMES contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0724512-36.2020.8.07.0001 movido em face de LUZIA TORRES SCALA MANZOLILLO, ora agravada. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu pedido de nulidade de citação apresentado pelo Agravante, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios realizados na execução de sentença. A decisão recorrida tem os seguintes termos: Nulidade da citação “Iniciada a fase executiva e tendo feito tramitado à revelia na fase de conhecimento, a alegação de nulidade da citação é matéria passível de defesa por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no artigo 525, §1 o, inciso I, do CPC A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. De acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida, dessa maneira, a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Compulsando os autos, verifica-se que o endereço para onde o AR de citação (ID 77733189) foi encaminhado se caracteriza como condomínio edilício. Assim, tratando-se de condomínio edilício, como no presente caso, não se revela necessário que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo citando, restando afastada, portanto, a alegação de nulidade da citação [...] Concluiu requerendo: 1) o processamento do agravo, sendo o mesmo distribuído a uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça para que, inicialmente, e com urgência, fosse o mesmo submetido para análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso; 2) fosse concedido o efeito suspensivo ao cumprimento da decisão interlocutória, com fundamento nos artigos 527,III c/c 558 do Código de Processo Civil; 3) fosse o Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão atacada; 4)fosse o Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão atacada declarando a nulidade da citação; 5) fosse determinada a intimação do Agravado para que, querendo, ofereça suas contrarrazões no prazo legal. Nos IDs 44859449 e 45880522 constam: petição do agravante informando a perda do objeto do agravo diante do pagamento total do débito nos autos de origem e a sentença extintiva pelo pagamento proferida nos autos da primeira instância. Vieram os autos à conclusão. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretendia a reforma da decisão que não reconheceu a nulidade da citação. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença no dia 03/04/2023 pelo Juiz de primeiro grau que julgou extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513, do NCPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que não reconheceu a nulidade da citação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator